Tribunal: STF
Processo: Rcl 57947
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maria Juraci da Silva contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, nos autos do Mandado de Segurança nº 5010856-66.2022.4.04.7000, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral.



    Maria Juraci da Silva requer o deferimento do pedido liminar “para suspender o feito originário, impedindo o trânsito em julgado do acórdão afrontoso à decisão do RE 870.947 (Tema 810)”. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada.



    Pleiteia, também, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita



    É breve o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Prossigo na análise da presente reclamatória, ressaltando, após consulta ao sítio eletrônico pela numeração única dos processos, a moldura fático-jurídica da Ação Rescisória nº 5003325-26.2022.4.04.7000 e do Mandado de Segurança nº 5010856-66.2022.4.04.7000.



    A Ação Rescisória nº 5003325-26.2022.4.04.7000 foi decidida monocraticamente em 27/1/22, com trânsito em julgado certificado em 18/3/22.



    No Mandado de Segurança nº 5010856-66.2022.4.04.7000, houve negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto contra decisão que indeferira a inicial do mandamus, por entender que a via fora usada como sucedâneo de recurso próprio ao questionamento da decisão que negou o pleito recisório. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundamentada no Tema nº 354 da repercussão geral, cuja tese transcrevo:



    “A questão do cabimento de ação rescisória contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O ato questionado na presente reclamação foi proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 5010856-66.2022.4.04.7000, e consiste em despacho que remete o recurso à apreciação de órgão colegiado, por se tratar de agravo que, embora interposto com fundamento no 1.042 do CPC, tem como objeto decisão denegatória de admissibilidade do recurso extraordinário com fundamento no Tema 354 da repercussão geral e, portanto, está submetido à regra do art. 1.021 do mesmo diploma legal (e-Doc 8). Eis o seu teor:



    “Obstado o processamento do recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a" e § 2º c/c artigo 1.042, caput, segunda parte, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com decisão fundamentada em entendimento firmado em sede de repercussão geral ou matéria na qual afastada a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, a parte recorrente interpôs agravo interno direcionado à Turma Recursal de origem.



    Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    A respeito do agravo, o Código de Processo Civil dispõe em seus artigos 1.030 e 1.042:



    [...]



    Assim, considerando o disposto no artigo 1.030, inciso I, alínea "a" e §2º c/c artigo 1.042, caput, segunda parte, ambos do Código de Processo Civil, estando o acórdão recorrido fundamentado em entendimento firmado em sede de repercussão geral ou matéria na qual afastada a repercussão geral pelo STF, encaminhe-se o agravo à Turma Recursal de origem, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.”



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou o requisto no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Não há, portanto, esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente